Tribunal: STF
Processo: CJ 6294
Classe: CJ
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-03
Data de publicação: 1982-02-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. - AÇÃO PROMOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA,
CONTRA ESTADO, SUJEITA-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, AINDA
QUE O CAPITAL DELA ESTEJA SOB CONTROLE DA UNIÃO,QUANDO A UNIÃO NÃO
FOR PARTE PROCESSUAL NA CAUSA, FALTANDO-LHE INTERESSE DIRETO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL QUE SE
CONHECE E DA-SE PELA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO.